Tribunal: STF
Processo: Rcl 41387
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de extensão dos efeitos de decisão proferida em favor de Murilo Domingos Castoldi Carrara, na qual determinei a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com monitoramento eletrônico e proibição de encontrar-se ou ter contato com os demais denunciados ou com as testemunhas arroladas pela defesa e pela acusação, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares adicionais a serem estabelecidas pelo Juízo processante.
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que o pedido não merece prosperar.
    Isso porque, na espécie, trata-se de reclamação constitucional, na qual o reclamante alegou violação da Súmula Vinculante 14 e ao Estatuto da OAB, tendo em vista que a sua defesa não teria tido acesso ao inquérito e os indícios que fundamentaram as medidas cautelares em seu desfavor teriam sido obtidos mediante violação das prerrogativas da advocacia.
    Dessa forma, não há como estender a decisão proferida na via reclamatória a terceiros estranhos ao processo, pois um dos requisitos desta ação é a aderência estrita entre a decisão reclamada e o entendimento paradigma do STF, firmado em ação de controle concentrado ou editado em verbete de Súmula Vinculante.
    Ou seja, o mandado de prisão preventiva, por si só, não é o objeto da presente ação, de modo que o requerente não pode ser inserido no polo ativo da reclamatória constitucional.
    Ademais, a determinação feita ao Juízo reclamado para adotar medidas cautelares diversas da prisão fundamentou-se em motivos de caráter exclusivamente pessoal, o que afasta a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal.
    Nesse sentido, destaco o parecer da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, ao assentar que 
    “[n]ão há similitude entre a situação do Reclamante e a dos requerentes, tendo em vista que, tratando-se de organização criminosa hierarquicamente estruturada para a prática do tráfico de drogas, a situação dos agentes diferem entre si, diante dos distintos papéis que exercem na dinâmica de ação do grupo (distribuídos nos diversos núcleos da organização), não se podendo falar que a situação de todos seja a mesma.
    A disparidade entre as situações decorre também da situação processual de cada requerente, que se distingue da situação do Reclamante. Nesse sentido basta ver que há réu foragido (o requerente Diogo Teixeira Aga está foragido), réus que respondem por coação a testemunhas e réus acusados de obstrução à investigação. 
    […]
    Registre-se, por fim, que a circunstâncias de os requerentes figurarem como réus no mesmo processo que o Reclamante não induz necessariamente à similitude de situações fático-processuais.
    Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo indeferimento dos pedidos” (documento eletrônico 102). 
    Isso posto, indefiro o pedido de extensão (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator